Tribunal: TJDFT
Processo: 0002112-19.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PENA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO CONTRIBUIÇÃO PARA A ECLOSÃO DO EVENTO. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. O decurso de tempo superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes do STJ.
2. O comportamento da vítima somente deve ser considerado na dosimetria da pena quando apto a beneficiar o acusado. Descabido o agravamento da pena-base ao fundamento de que a vítima em nada contribuiu para o crime.
3. A personalidade deve se fundamentar em elementos concretos dos autos, como a atitude ameaçadora, de enfrentamento e destemor.
4. A conduta social é circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da familiar, de amigos e de trabalho.
5. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo do Ministério Público. Parcialmente provido o recurso da Defesa.